Tribunal: STF
Processo: ARE 1531999
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. IPTU. DENEGAÇÃO DA ORDEM. INSURGÊNCIA DA IMPETRANTE. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA, ANTE A DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. OMISSÕES SUPRIDAS NESTA INSTÂNCIA RECURSAL. EXEGESE DO ART. 1.013, § 3º, III, DO CPC. MÉRITO. VÍCIO NA PUBLICAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE PENHA (LEI COMPLEMENTAR N. 013/2009) QUE NÃO REFLETE NOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DOS EXERCÍCIOS DE 2022 E SEGUINTES. RETIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, PELA MUNICIPALIDADE, DOS DADOS CADASTRAIS DO IMÓVEL. LANÇAMENTO DO IPTU COM BASE NAS INFORMAÇÕES CADASTRAIS CORRIGIDAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRESUNÇÃO EM FAVOR DO FISCO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO PONTO. IMÓVEL CONFRONTANTE COM DOIS LOGRADOUROS PÚBLICOS E LINDEIRO À PRAIA. CONCEITO DE LOGRADOURO DISPOSTO NO ART. 53 DO CÓDIGO DE POSTURAS DO MUNICÍPIO DE PENHA (LC N. 04/2007). DOCUMENTOS QUE PERMITEM CONCLUIR PELA REGULAR COBRANÇA DA EXAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 236, § 3º E ART. 237, § 2º, DO CTM (LC N. 013/2009). NULIDADE ANTE A AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DOS LANÇAMENTOS, COM AS ALTERAÇÕES CADASTRAIS. NÃO OCORRÊNCIA. CARNÊS RECEBIDOS PELA CONTRIBUINTE. PRECEDENTES DESTE TRBUNAL DE JUSTIÇA EM CASOS ANÁLOGOS. SUSPENSÃO DA EXIGILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, NA FORMA DO ART. 151, II, DO CTN. DEPÓSITO INTEGRAL EM DINHEIRO APENAS DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2022. PRESCINDIBILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL E EFEITOS AUTOMÁTICOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    1. "[...] tendo sido publicada oficialmente em 4/2/2010, a Lei Complementar Municipal n. 013/2009 só pode servir como fundamento para a cobrança de IPTU a partir de 1/1/2011. [...]" (TJSC, Apelação n. 0500331-49.2011.8.24.0048, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 30-06-2022).



    2. "[...] a não abertura e construção dos referidos 'Avenida/Passeio' não inviabiliza a classificação do imóvel, para o cálculo do IPTU, nos arts. 236, § 3º e art. 237, § 2º do Código Tributário Municipal, pois os documentos e imagem carreados pelo próprio Impetrante, demonstram a frente a praia. [...]" (TJSC, Apelação n. 5001130-78.2022.8.24.0048, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Bettina Maria Maresch de Moura, Terceira Câmara de Direito Público, j. 29-08-2023).



    3. Presume-se a notificação do lançamento dos débitos do IPTU, quando entregue o carnê para pagamento, cabendo ao contribuinte afastá-la, mediante prova de que não recebeu, pelo Correio, a cobrança do imposto.



    4. "[...] 'Assegurados os cofres públicos, mediante depósito do montante integral exigido, não há razão para que o crédito tributário continue exigível. Daí ser esta uma das hipóteses de suspensão de sua exigibilidade. [...] O depósito judicial é uma garantia oferecida ao juízo. O sujeito passivo não está obrigado a fazê-lo, mas, concretizando-o, obtém a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário' (SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 9. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 634). [...]" (TJSC, Apelação n. 0910205-18.2014.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Luiz Fernando Boller, Primeira Câmara de Direito Público, j. 12-04-2022).



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV, LIX e LXIX; 93, IX; 145, §1º; e 150, I e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, XXXV, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Valor venal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.179.647-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019)



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. IPTU. Fato gerador. Lançamento complementar. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame de legislação local. Incidência da Súmula 280 do STF. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10%. (ARE nº 1.243.432-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 24/04/2020)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. IPTU. Forma de lançamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional, bem como dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE nº 1.227.957-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli , DJe de 21/11/2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente